Tribunal: TJBA
Processo: 8002657-83.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002657-83.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: NATUREZA INVEST LTDA - ME

Advogado(s)
:
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO, LEILA REGINA DIOGO GONCALVES MEDINA, YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária proposta pela Natureza Invest LTDA – ME, determinando o cancelamento da alienação fiduciária de imóvel registrado sob matrícula nº 20.664 do CRI de Luís Eduardo Magalhães – BA.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais são admissíveis à luz do princípio da dialeticidade recursal, diante da repetição de argumentos da contestação e da inovação recursal; e (ii) saber se é válida a constituição de garantia fiduciária de imóvel praticada por administrador sem autorização expressa de todos os sócios da sociedade garantidora, conforme previsão contratual.
III. Razões de decidir

Parte das razões recursais apenas reproduziu a contestação; outra parte apresentou fundamentos novos, não discutidos em primeira instância, o que configura inovação recursal, tornando inviável seu conhecimento.
A validade da alienação fiduciária do imóvel depende da observância das regras de representação da pessoa jurídica. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, I, do CC, é inválido o ato de oneração de imóvel por administrador sem a autorização expressa de todos os sócios, quando tal limitação consta do contrato social registrado.
A ausência de benefício comprovado à sociedade garantidora e o dever de diligência do banco impõem o reconhecimento da nulidade da garantia, pois configurado vício de representação e afronta à boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002657-83.2020.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,
BANCO BRADESCO SA
e, como Apelada,
NATUREZA INVEST LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO DE APELAÇÃO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA